Tribunal: TJDFT
Processo: 0728087-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728087-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THERESINHA RINALDI CARNEIRO FERREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THERESINHA RINALDI CARNEIRO FERREIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0735072-71.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido dos executados para que o imóvel residencial não seja levado à leilão. Inicialmente, a agravante requer a extensão da gratuidade de justiça já deferida anteriormente em outro recurso de Agravo de Instrumento. Explica que a tramitação do feito executivo, e, consequentemente da decisão de penhora do imóvel, estava suspensa por determinação do Supremo Tribunal Federal, mas que restou determinada a penhora de parte de seu salário para o pagamento da dívida exequenda. Indica que após a decisão vinculante do STF quanto à validade de penhora de imóvel residencial do fiador dado como garantia em contrato de locação comercial, o pagamento da dívida exequenda já estava garantida pela penhora do salário, sendo este o meio menos oneroso ao devedor, devendo ser a única penhora mantida. Sustenta, com isso, a necessidade de reforma da decisão. Tece considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, seu provimento para determinar a baixa da penhora e expropriação do imóvel. Ausente o recolhimento do preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. 1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA Ante o caráter prejudicial, analiso o pedido de gratuidade de justiça em sede de antecipação de tutela. Muito embora a gratuidade de justiça já tenha sido indeferida por este Relator no Agravo de Instrumento no 0705878-92.2020.8.07.0000, no Agravo de Instrumento no 0720906-03.2020.8.07.0000 a benesse foi deferida e mantida mesmo após impugnação do exequente. Acrescente-se que resta evidente a modificação da capacidade financeira da agravante, que teve parte de seu salário penhorado por determinação judicial no Agravo de Instrumento no 0722548-74.2021.8.07.0000. Notória, portanto, a hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício pleiteado. Dessa forma, DEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. 2. SUPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368). Transcrevo a decisão agravada (ID 38590819): Intime-se a FUNCEF, por sistema, para que comprove, por meio de extrato ou qualquer outro documento idôneo, que identifique com detalhes em qual conta judicial está realizando os depósitos decorrentes da penhora de percentual de salário do executado Sr. Humberto uma vez que as informações apresentadas no ofício ID 125231268 foram insuficentes para o cumprimento da ordem de transferência pelo banco do Brasil. Prazo de 5 dias. No que concerne à expropriação do imóvel penhorado, em consonância com o entendimento do STF (Tema 1.127), não há óbice a que o imóvel residencial dos executados seja levado a leilão. Com efeito, a pretensão dos executados no sentido de que o bem não seja levado à leilão porque percentual do salário dos executados está penhorado não merece acolhimento. Afinal, consoante informações do órgão pagador da executada, os descontos decorrentes da penhora de percentual da sua pensão ocorrerão por 110 meses, ou seja, pouco mais que 9 (nove) anos (ID 120123425). Por isso, havendo bem que satisfaz de forma mais rápida o direito do credor este deve ser privilegiado, não sendo oponível o direito a menor onerosidade em favor do devedor porque incomparável a possibilidade de satisfação imediata do débito com a sua postergação por prazo superior a 9 (nove) anos, sendo este o sentido da manifestação do exequente. Assim, indefiro o pedido dos executados. O valor de avaliação do imóvel foi homologado no ID 65381775. Intime-se o exequente a esclarecer se ainda pretende que o imóvel seja alienado por iniciativa particular ou se prefere forma diversa de expropriação. Prazo de 5 dias. Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade da manutenção da penhora no imóvel da executada, ora agravante, mesmo já estando a dívida garantida por outra penhora realizada nos autos, descontos mensais no contracheque da agravante. Como é sabido, o Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de a penhora incidir em quantos bens forem necessários para o pagamento da dívida, bem como esclarece os casos em que poderá se deferida a segunda penhora. Vejamos: Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Art. 851. Não se procede à segunda penhora, salvo se: I - a primeira for anulada; II - executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente; III - o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial. No caso dos autos, verifica-se a penhora do imóvel havia sido suspensa por decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi abrangida pelo Tema 1.127 de Repercussão Geral quanto à possibilidade ou não de penhora do bem de família em casos de fiança em contrato de locação comercial, tendo o feito prosseguido quanto aos demais atos executórios, inclusive com a penhora de parte do salário da agravante. Note-se que a penhora do salário foi deferida para garantir a efetividade e celeridade do processo executivo, sendo que em março de 2021 a liminar que impedia a continuação da penhora do imóvel foi revogada em razão do julgamento do Tema 1.127, que entendeu pela possibilidade de penhora do bem de família nos casos de locação comercial. Neste ponto, decorrendo de expressa previsão legal que a penhora recairá sobre tantos bens bastem para o pagamento da dívida e que inexiste qualquer impedimento quanto à penhora do imóvel, é de se reconhecer a possibilidade de prosseguimento dos atos expropriatórios do imóvel. Desse modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo quanto ao prosseguimento dos atos expropriatórios do imóvel. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 29 de agosto de 2022 18:31:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador